Tribunal: STF
Processo: RE 85162
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. REAJUSTE CONSOANTE VARIAÇÕES
SALARIAIS ANTERIORES.
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SOBRE PRESTAÇÕES VENCIDAS E UMA
ANUIDADE DAS VINCENDAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL SUPERADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.